Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005244-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAYSLA ALVES NOGUEIRA - CPF: 043.353.571-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (AGRAVANTE), ELSINO DE FREITAS PRIMO - CPF: 023.645.761-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– DECADÊNCIA CONFIGURADA APENAS NOS CRÉDITOS ORIUNDOS DOS FATOS GERADORES 07/1999 E 12/1999 – LANÇAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que
créditos referentes aos fatos geradores 07/1999 e 12/1999 foram constituídos fora do quinquênio legal há de se reconhecer a decadência. O mesmo não se aplica aos demais, já que foram constituídos dentro do prazo disposto no art. 173, I, do CTN.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, não há que falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 240-50.2009.8.11.0047 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que os créditos executados estão prescritos ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e o despacho ordenador da citação.

Alega que
“por se tratar, conforme visto, de tributo constituído à data da informação (ICMS declarado e não pago), inicia no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento, data a partir da qual o crédito se torna exigível”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 36293457).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir a execução com resolução de mérito.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 17/03/2009, a Execução Fiscal nº 240-50.2009.8.11.0047 em desfavor do agravante
,
visando o recebimento de

crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20083178, cujos fatos geradores se deram em 07/1999 e 01/2004 com vencimento no mesmo período.

Ainda de acordo com a CDA, a constituição definitiva se deu em 28/03/2005.

Em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, por se tratar de ICMS declarado e não pago, cujo prazo para ajuizamento da ação inicia no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento.

Pois bem.

É sabido que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.

No entanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, quando não se recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·

07/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 31/12/2004.

·

12/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 31/12/2004.

·

01/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

02/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

03/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

04/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

05/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

06/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

09/2000
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2001 e encerrou em 31/12/2005.

·

02/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

03/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

04/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

07/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

08/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

09/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

11/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

12/2001
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2002 e encerrou em 31/12/2006.

·

12/2003
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2004 e encerrou em 31/12/2008.

Considerando que o prazo para constituição dos créditos referentes aos fatos geradores 07/1999 e 12/1999, teve início em 01/01/2000 e encerrou em 31/12/2004, restou alcançado pela decadência, uma vez que a constituição definitiva se deu em 28/03/2005.

Já os demais foram constituídos dentro do quinquênio legal, nos termos do art. 173, I do CTN.

No que tange a prescrição, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 28/03/2005.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 17/03/2009 e o despacho ordenador da citação em 02/04/2009, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a decadência dos créditos decorrentes dos fatos geradores 07/1999 e 12/1990 e manter a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020